Tribunal: TJMT
Processo: 1014679-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1014679-10.2020.8.11.0000 –COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE.
Recorrente: Ministério Público
Recorridos: Paulo Henrique Silva de Sousa, Iago Cicero dos Santos e Salomão Pereira
Milhomem
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aforado pelo Ministério Público almejando ver reformada a decisão do juízo de origem que indeferiu a internação provisória dos adolescentes em conflito com a lei Paulo Henrique Silva de Sousa, Iago Cicero dos Santos e Salomão Pereira Milhomem, representados pela suposta prática de ato infracional análogo ao delito descrito no art. 250, § 1o, II, “e”, do Código Penal.
Afirma o Parquet, em síntese, que se encontram demonstrados os pressupostos necessários à internação provisória dos recorridos, seja à luz da gravidade concreta da conduta, seja diante dos escopos reeducativos da internação.
Assim, almeja, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao vertente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de antecipar o mérito do agravo, determinando-se a internação provisória dos recorrentes, em consonância com o art. 174, do ECA. No mérito, busca a confirmação da tutela provisória
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, destaque-se que toda e qualquer internação provisória deverá pautar-se na indispensabilidade da providência (art. 108, par. ún., parte final, ECA), em harmonia ao postulado da proporcionalidade: se ao Estado não é dado desbordar limites do âmbito de proteção das liberdades individuais (vedação do excesso), por outro lado incumbe-lhe assegurar a máxima efetividade dos direitos fundamentais titularizados pela coletividade (vedação da proteção deficiente).
Aproximando o instituto da internação provisória previsto no ECA com a prisão preventiva cristalizada na legislação processual penal, compreende o STJ que “nos termos do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a medida de internação provisória, cujo prazo máximo é de 45 dias, deve ser determinada fundamentadamente pelo magistrado com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrando-se a imperiosidade da medida. Nesse sentido, os pressupostos e requisitos para a decretação da medida de internação provisória prevista na Lei n. 8.069/1990 assemelham-se aos da prisão preventiva, ou seja, devem estar presentes indícios de autoria e prova da materialidade do ato infracional, bem como a necessidade de acautelamento da ordem pública”. Ademais, “a medida de internação provisória, por ser extrema, excepcional e aplicada como ultima ratio, só pode ser aplicada aos casos em que seja possível a aplicação da medida de internação ao final, consoante o disposto no art. 122 do ECA” (HC 500.206/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).
A singularidade das medidas acautelatórias incidentes sobre a liberdade pessoal ganha ares de relevo sobretudo diante do atual cenário pandêmico vivenciado pela sociedade brasileira. De fato, nos dizeres, do STJ, “ante a crise mundial do novo coronavírus e, especialmente, a magnitude do panorama nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. A custódia ante tempus é o último recurso a ser utilizado, de forma a preservar a saúde de todos, conforme prescreve a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ” (HC 578.397/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020).
No caso em apreço, a despeito da insurgência do Ministério Público, tem-se por legítimos, ao menos por ora, os argumentos lançados pela autoridade de primeiro grau, que, ao ponderar a excepcionalidade da medida e atual estado vivenciado pelas instituições de acolhimento, bem destacou que “conquanto graves os fatos que se imputam aos adolescentes, não se revestem da periculosidade concreta e necessária a ensejar-lhes a internação provisória, especialmente diante da notória falta de vagas adequadas a tal fim, conforme estabelecido na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça” (id. 50111463, p. 191).
Em que pese seja inegável a gravidade do ato infracional de incêndio majorado, bem como o proeminente prejuízo financeiro dele oriundo, não se observa, neste momento, a indicação atual de dados capazes de justificar a necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública. Bem por isso, revelada a insubsistência de elementos a autorizarem a imposição da medida extrema, não há falar-se em internação cautelar dos requeridos.
Logo, indefiro o pedido liminar.
Nos termos do art. 1.019, II, CPC, intimem-se os agravados para, querendo, responder ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, sejam os autos ao Ministério Público em segunda instância.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada